Tribunal: TJPA
Processo: 0805465-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805465-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ELEUDES GUIMARAES MARINHO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. OBSERVADO O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
CANCELAMENTO
DO ENUNCIADO
603
DA
SÚMULA
DO
STJ
. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão ID
11064969
que indeferiu a tutela de urgência com fundamento no próprio art. 300 do CPC/15 sob o fundamento que os descontos em folha de pagamento relativos ao empréstimo consignado estão dentro do limite de 30% da remuneração do servidor, portanto, em conformidade com a lei 13.172/2015.

Em apertada síntese o agravante ajuizou ação revisional de contrato em face do agravado arguindo abusividade nas amortizações/descontos realizados em seu contracheque e sua conta.

Pediu tutela antecipada para redução dos descontos na conta corrente e no contracheque do agravado para o patamar de 30% da remuneração.

A tutela foi indeferida nos termos da decisão acima
.

Irresignada a parte autora agrava arguindo essencialmente que os pagamentos dos contratos de crédito bancário, por meio das modalidades de desconto em folha de pagamento e débito em conta corrente em que é creditado o salário, deve respeitar o limite de 30%, de maneira seja a origem dos descontos crédito consignado ou não, os descontos devem limitar-se a 30% da remuneração, e que atualmente ultrapassam 71% da remuneração.

Pede a concessão de efeito ativo e a posterior reforma da decisão.

Neguei a tutela requerida ID 2132971.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID2149606.

Agravo Interno da agravante ID 2164289.

Contrarrazões ao agravo interno ID 2482382.

Manifestação do Parquet pelo NÃO PROVIMENTO do agravo de instrumento ID 2551681.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Considerando que este julgamento decide o agravo de instrumento, proclama-se prejudicado o agravo interno contra a decisão monocrática ID2132971.

Presente os pressupostos recursais conheço do recurso para negar-lhe provimento pelos mesmos fundamentos já expostos por ocasião do juízo de admissibilidade e aderidos pelo Ministério Público em sua manifestação.

Tenho decidido levando em consideração que a sumula 603 do STJ editada em fevereiro de 2018 foi cancelada em agosto do mesmo ano. Era esse o teor do verbete cancelado:

Súmula 603 - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

Como em outros recursos semelhantes o cerne aqui é a legalidade ou não de a instituição financeira promover a retenção de parcela de contrato de mutuo (empréstimo) diretamente na conta corrente do consumidor utilizada para o recebimento dos salários.

O Decreto n.º 2.071/2006, responsável por regulamentar a matéria no âmbito do Estado do Pará, estabelece em seu art. 2º inciso II, que os descontos referentes a empréstimos em consignação deverão observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, mediante sua autorização prévia e formal e do respectivo órgão de lotação, o que foi respeitado no caso em apreço.

Os demais descontos decorreram de contratação de débitos realizados diretamente pelo Recorrido com a instituição financeira Recorrente, dívida está que é incontroversa e não corresponde a espécie de contratação em folha, tampouco subsiste limitação legal para a realização dos descontos, afinal, inserem-se na autonomia privada de quem submete-se as avenças, aliás, o art. 188, inciso I do Código Civil afirma que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, considerando-se válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para o pagamento das prestações do contrato de empréstimo pessoal, mesmo que realizado em conta utilizada para o recebimento de salário.

Em razão das parcelas atinentes ao empréstimo configurarem a modalidade de mútuo, com desconto em conta corrente, resta inviabilizada a possibilidade de limitação consignável prevista na Lei n.º 10.820/2003, por se tratar de empréstimo pessoal, em nada se confundindo com o consignado realizado junto ao RH do órgão ao qual a parte está vinculada.

Nesse diapasão, uma vez identificado que os descontos
de crédito consignado em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% estabelecido nas normas de regência, e no caso concreto a agravante se volta contra créditos contratados pessoalmente junto ao banco agravado, impõem-se o reconhecimento que os descontos em conta corrente não se submetem ao limite legal de consignação em folha de pagamento de servidores públicos, assim
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantida a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2021